Tribunal: TJES
Processo: 0000485-06.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 230 DO CP – LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DRECURSO IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, não há que se falar em litispendência, mas sim em reiteração delitiva. 2. O conjunto probatório carreado nos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo, portanto, que se falar em absolvição. 3.Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a manutenção da sentença condenatória de primeira instância é medida que se impõe. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000485-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACKELLEN NOBRE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 230 DO CP – LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, não há que se falar em litispendência, mas sim em reiteração delitiva. 2. O conjunto probatório carreado nos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, não havendo, portanto, que se falar em absolvição. 3.Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a manutenção da sentença condenatória de primeira instância é medida que se impõe. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000485-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACKELLEN NOBRE GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709, MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS - ES19383-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta a defesa o reconhecimento de litispendência com os autos de nº 0004759-47.2020.8.08.0021.

Pois bem.

Após detida análise da documentação carreada no caderno processual, não assiste razão à defesa.

Isso porque, os fatos narrados e processados nos autos de nº 0004759-47.2020.8.08.0021, fazem referência a evento ocorrido em 01/10/2020.

Por sua vez, o presente caderno processual trata de fatos ocorridos em 22/01/2021.

Ora, verifica-se, em realidade, que não há litispendência, mas sim reiteração delitiva por parte do réu que, mesmo já tendo sido denunciado, manteve a prática de ilícitos.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

"(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2021, na Ladeira Dr. Gérson da Silva Freire, nº 7, Esquina com Rua Eladino Veconha Casas, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, tirou proveito da prostituição aleia, fazendo-se sustentar em parte por quem a exerça.

Narram os autos que na data acima aludida, por volta das 18 horas, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão expedido por este juízo no endereço supramencionado.

Ao entrarem no imóvel, encontraram o denunciado no quarto principal do imóvel, enquanto nos diversos outros quartos existentes havia mulheres que realizavam “programas sexuais”.

Importante mencionar que foram apreendidas 3 máquinas de cartão de crédito com registro em nome do réu, mídias digitais e notebooks contendo fotos de mulheres nuas e vídeos destinados ao anúncio em sites de programas sexuais.

Entrevistadas algumas das mulheres que lá residiam e faziam programas sexuais, afirmaram que residiam no local e pagavam “aluguel” para o acusado, merecendo ser destacado que o réu participa de todas as etapas que viabilizam a realização dos programas sexuais, desde o recrutamento, hospedagem, fotografias, anúncio em sites de terceiro e no próprio site do réu intitulado “capixaba sexy club”.

Por fim, ficou constatado que o réu recebe valores das mulheres que lá residem, seja em espécie ou através da utilização das máquinas de cartão de crédito apreendidas, aproveitando-se financeiramente da prostituição alheia.

Deixo de apresentar acordo de não persecução penal em razão do histórico criminal do acusado, indicando que esta medida não seria necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Autoria e materialidade demonstradas por meio da documentação juntada aos autos, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial. (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 230 do CP.

Busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09 e auto de apreensão de fls. 27.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que conheceu Natália Pedroni na casa; que estava na casa no momento que os policiais chegaram; que não acompanhou a conversa de Natália com os policiais civis; que foi ouvida pelos policiais na delegacia; que relatou para os policiais que morava na casa e fazia saída; que fazia programas fora da casa; que não sabia que havia meninas que faziam programas na casa e cobravam valores; que na casa havia Natália e mais duas ou três porque as meninas não se conheciam; que não sabe se Natália fazia programas sexuais na casa ou não;
que cobrava de 150 a 200 reais pelos programas e os valores eram seus; que o valor de marketing era 60 reais, a título de diária, onde era incluso o valor pago para o site, um pacote de fotos e uma taxa de aluguel; que o sistema de cobrança de valores eram os mesmos para todas as meninas; que a casa onde moravam foi alugada pelo réu; que o valor de 60 reais era diário; que na casa havia um local em que o réu usava como escritório; que o réu ia diariamente à casa porque recebia diariamente; que soube da existência da casa por uma amiga que havia passado por lá; que para morar na casa fez contato com o réu.”
(Depoimento de Crislane Silva de Novais, em juízo).

“Que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que se recorda que na época havia muitas denúncias com relação à residência, especialmente à casa do réu, que tinha uma casa de prostituição;
que as denúncias que chegavam davam conta que aconteciam muitas festas, com uso de drogas e presença de menores; que constataram que havia atividades ilícitas na casa; que foram cumprir mandado de busca no local; que as meninas da casa confirmaram que estavam lá por motivo de prostituição;
que tudo o que havia na casa também levava à mesma conclusão; que o réu também estava no local, fazendo entrevista com algumas meninas; q
ue havia algumas máquinas de cartão de crédito e uma, inclusive, estava registrada no nome do réu; que todos foram direcionados até a delegacia; que no momento que foram cumprir o mandado, a casa estava em funcionamento e as meninas estavam nos quartos; que pouco antes de cumprir o mandado, fizeram diligência no local e visualizaram uma movimentação nos quartos, que dava para notar que se tratava de prostituição;
que não havia mais cliente no momento do cumprimento; que na mesma tarde no dia do cumprimento, verificaram movimento de clientes; que estavam aguardando o momento certo para dar o cumprimento do mandado de busca; que a equipe era formada por 4 policiais; que o depoente entrou na casa e verificou a movimentação; que cerca de uma antes do cumprimento do mandado, o depoente verificou a movimentação do público entrando e saindo do local;
que conversou com uma menina chamada Natália; que foi registrado em vídeo; que Natália disse que o réu cobrava 80 reais por programa; que Natália elogiava o réu por cobrar um preço justo;

que os programas eram realizados naquela casa mesmo.”
. (Depoimento do Policial Civil Marcos Vinícius Gama Pereira, em juízo).

“Que se recorda dos fatos; que se recorda que foram dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão no local; que se dirigiram até o local;
que na casa havia garotas em quartos individuais conversando com clientes pela internet; que a outra equipe localizou o réu no quarto central da casa; que à frente do réu havia uma televisão e um whatsapp aberto onde era possível verificar que ele fazia a gestão do app das meninas;
que quando adentraram a casa, verificaram máquinas de cartão de crédito, que foram apreendidas; que em um dos quartos havia uma garota chamada Natália;
que Natália relatou que estava ali fazendo programa, que trabalhava para o réu e efetuava o pagamento de 80 reais por programa e que gostava de trabalhar para ele;
que Natália relatou que já havia trabalhado para o réu anteriormente e teria voltado a fazer isso;
que Natália pagava ao réu 80 reais por cada programa que fazia; que os programas eram feitos naquele local; que no local havia vários quartos; que ao entrar, havia um portão principal, uma rampa e ao sair, já se verificava um cômodo onde algumas meninas residiam e faziam programas;
que ao entrar para a parte interna da casa, havia uma cozinha e uma escada de acesso ao segundo andar, onde havia outros quartos; que o réu foi encontrado no segundo andar; que nos quartos havia certos materiais de conteúdo sexual, tais como preservativos; que o réu estava no local e não ofereceu resistência à prisão; que não se recorda o que o réu falou naquele momento da prisão; que dois meses anteriores ao fato, o réu havia sido preso em virtude de uma operação policial cumprido pela PC da capital;
que devido a várias denúncias anônimas feitas, motivou-se o pedido judicial pelo cumprimento da busca e apreensão; que o depoente, durante a prisão, ficou nos cômodos da casa, motivo pelo qual, o depoente teve pouco contato com o réu naquele momento; que havia outros grupos na equipe com atribuições diferentes; que o objetivo do mandado era obter provas de materialidade sobre a ocorrência de crimes na casa;
que havia suspeitas de que o réu estaria praticando o crime de rufianismo;
que não havia outro homem na casa, com exceção do réu; que Natália foi muito categórica ao afirmar que já trabalhou com o réu e que naquele momento pagava ao réu 80 reais por programa;
que Natália disse que gostava de trabalhar para o réu e que gostava porque ele a levava para o médico, sempre que precisava; que posteriormente, Natália, na esfera policial, modificou o depoimento afirmando que pagava um valor a título de diária; que há um vídeo da Natália afirmando que trabalhava para o réu.”. (Depoimento do Policial Civil Wanderson Firme Gonçalves, em juízo).

“Que estava na casa no dia em que o réu foi preso; que estava no quarto no momento da prisão; que não havia cliente no quarto; que só pagava a hospedagem ao réu; que fazia os programas pelo site e escolhia um local para ficar com ele; que não conhecia cliente dentro da casa; que só conhecia o cliente pelo site mesmo; que quem divulgava o site era o réu; que pagava 80 reais no dia; que pagava um valor fixo; que tinha opção de pagar semanalmente, mensalmente ou diariamente; que na casa havia cozinha, copa, quartos, área das árvores; que se quisesse, podia comer na casa ou sair de lá; que tomava café na casa de vez em quando; que havia estrutura na casa para isso;
que as outras meninas também tomavam, se comprassem; que almoço e jantar também deviam comprar para fazer e comer lá; que só pagava o valor de 80 reais pelo site; que o réu cuidava da fotografia e funcionamento no site; que quem combinava com os clientes era a própria depoente; que o réu não recebia mais nada pela divulgação; que conheceu o réu através de uma amiga, que já foi divulgada por ele; que a amiga disse que o réu a ajudava;
que atualmente mora na Serra; que só ficou na última vez que a polícia bateu lá; que estava no andar debaixo, na copa; que não viu quando o réu foi preso; que o imóvel era alugado; que não sabe o valor do aluguel; que tinha a opção de pagar na semana ou final do mês; que se fosse entrar em outro lugar, já teria que dar entrada em dinheiro, além de ter que mobiliar a casa; que a casa do réu era o melhor local para a depoente;
que todos os ensaios fotográficos foram feitos com o réu; que fez, ao todo, uns 04 ensaios; que os ensaios estavam incluídos no valor pago; que no período em que ficou em Guarapari, ficava na casa; que todos os seus objetos pessoais ficavam na casa.”.
(Depoimento de Kálita Victória Gomes de Oliveira, em juízo).

“Que conhecia o réu; que estava na casa no dia em que o réu foi preso; que estava presente nos dois fatos que ocorreram; que alugou um quarto daquela casa para fazer os seus trabalhos; que marcava através de um whatsapp para fazer saídas; que utilizava o quarto para tomar banho, guardar suas coisas e dormir; que fazia saídas tanto para casas de clientes, quanto hotel, motel; que recebia diretamente do cliente; que tinha uma maquininha no seu nome, que foi apreendida; que o dinheiro ia todo para a declarante;
que independente de estar ou não, devia pagar o valor diário de 80 reais, pelo trabalho que o réu fazia; que o valor de 80 reais era do quarto; que o réu não tinha contato com os clientes porque era pessoal entre a depoente e seu cliente através do whatsapp; que o réu fazia o trabalho de fotos, onde a depoente dava o acesso da senha, do site para ele colocar as fotos para ela; que só mantinha contato com o réu quando tinha que entregar o valor a ele; que no valor de 80 reais estavam inclusos o quarto e o trabalho de marketing que o réu oferecia;
que não estava presente quando prenderam o réu; que a depoente estava no seu quarto; que estava no quarto quando foi acompanhada por policiais; que não sabe se foi nesse fato que apreenderam a maquininha da depoente; que não lembra se havia mais alguém no quarto com a depoente; que não havia cliente no quarto; que o quarto era seu para descanso; que clientes não chegavam ao seu quarto; que até onde sabe, a casa não tinha nome; que não conhecia clientes através da casa; que quando anda na rua, seus clientes param e pedem o contato; que agendam a saída através do whatsapp; que os clientes costumem passar o contato para outros amigos; que já havia alugado quartos de pousada, mas o valor ficava muito pesado; que conheceu a casa através de uma amiga, que também alugava quarto ali; que o valor era mais em conta; que como o réu faria o marketing para a depoente, ficaria melhor, sairia mais em conta para a depoente, melhor do que alugar uma pousada; que na maioria das vezes a alimentação era pedida via ‘ifood’ ou ia à padaria comprar alimentos; que não tinha muito acesso à cozinha; que os 80 reais incluía apenas o quarto e o marketing que o réu fazia; que uma amiga chamada Camila, foi quem apresentou o réu à depoente; que a amiga ficou pouco tempo, mas logo saiu; que perdeu o contato com a amiga, não sabendo onde está e o que faz atualmente; que no serviço de marketing também estava incluído fotografia; que fez de 01 a 02 ensaios com o réu; que não foram muitos ensaios; que o local parecia uma casa, onde tinha pouco acesso; que entrava, mas quase não ficava; que entrava, ficava, dormia, tomava o banho e depois saía; que visualmente era uma casa comum.”. (Depoimento de Natália Ribeiro Pedroni, em juízo).

“Que nunca encontram nenhum cliente na casa;
que o seu trabalho é de publicidade e propaganda; que na última vez que foi ouvido em Juízo, em outro processo, relatou sobre esse trabalho; que só faz a divulgação das meninas; que faz toda a preparação de fotos para que as meninas tenham relevância dentro do contexto de marketing digital;
que nunca cumpriu nada além da prestação de serviço de marketing; que o seu site também é pago; que as meninas têm de 03 a 04 plataformas de apresentação; que como as meninas vêm de outra cidade, o alojamento é para que elas fiquem aqui e prestem serviço fora da casa; que a polícia nunca verificou cliente dentro da casa; que a interação entre as meninas e os clientes é entre elas; que no dia em que a polícia invadiu, estava fazendo uma sessão de fotos dentro do quarto;
que nunca se aproveitou da prostituição, mas apenas prestou serviço de marketing; que a casa onde foi abordado trabalhando é a mesma onde as meninas ficavam; que na sua casa estava havendo uma reforma, e estava quebrando todo o piso; que disponibilizou um quarto para ficar enquanto acontecia a reforma na sua casa para não danificar seus aparelhos;
que estava provisoriamente na mesma casa onde as meninas estavam até finalizar a reforma na sua casa; que a casa foi alugada com contrato de sublocação, podendo sublocar os quartos; que só fazia o contrato de fotografia e publicidade; que o acordo que fazia com as meninas incluía a disponibilização dos quartos, o trabalho de marketing e fotografias; que fazia a administração de postagens diárias para que as meninas ficassem em evidência; que a casa ficava localizada no bairro Ipiranga; que não citou reforma na delegacia, mas disse que usava a casa como escritório provisório; que na casa havia 09 quartos; que não havia constância, nada efetivo no quarto, que ficavam disponíveis para serem locados; que havia meninas que ficavam uma ou duas semanas, depois iam embora; que não ficou sabendo se alguma menina levava clientes para a casa; que ficava mais na sua própria casa; que havia regra que apenas fossem feitos atendimentos fora da casa; que as meninas estavam cientes dessa regra; que a negociação ficava em aberto em relação aos pagamentos; que a maioria das meninas pagavam por diária; que algumas meninas gostam de ficar dias, outras um mês ou uma quinzena; que era negociado de acordo com o período em que elas ficavam ali; que nem todas meninas pagavam diariamente; que em determinada semana acabou levando o som para a casa para comemorar o seu aniversário, um churrasco; que o aniversário aconteceu uma semana antes da abordagem policial; que nenhum cartão de crédito foi apreendido pela polícia;
que foi apreendido 2.500 reais, que era o dinheiro do aluguel; que pagava 2.400 reais por mês a título de aluguel; que pelos sites pagava 400 reais mensais, 250 reais mensais, 200 reais e 600/700 reais, por ensaio fotográfico;
que hoje o site pede para fazer stories, igual instagram, então todo dia tem que ficar publicando fotos e ficar evidenciado; que não era feita apenas uma sessão fotográfica; que na casa havia sofá, cozinha; que nos quartos havia guarda-roupas, camas, ventilador; que as meninas podiam usar a cozinha para qualquer situação; que na casa havia 07 banheiros; que todos banheiros tinham chuveiro; que teve seu material apreendido e gostaria que houvesse um carinho e atenção pelo trabalho de publicidade, então precisa deles de volta.”. (Interrogatório do acusado, em juízo).

Assim, com base no conjunto probatório carreado nos autos, resta inconteste que Mackellen, além de promover a publicidade das garotas de programa, ainda cobrava de cada uma, valores que variavam de 60 a 80 reais, por dia.

Desse modo, a conduta de Mackellen amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 230 do CP, pois tirava proveito da prostituição alheia, tal como acima pontuado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Por outro lado, busca a defesa o reconhecimento da continuidade delitiva dos presentes autos, com o caderno processual de nº 0004759-47.2020.8.08.0021 e, consequentemente, a reunião dos processos.

Não merece prosperar a tese defensiva, eis que não estamos diante de uma continuidade delitiva, mas sim de verdadeira reiteração.

O acusado já se encontrava denunciado pela prática do mesmo crime aqui apurado, quando ainda assim, decidiu reiterar a conduta ilícita, não podendo um crime ser havido como continuação do outro, mas sim fruto de desígnios autônomos.

Dessa maneira, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.